Tribunal: TJDFT
Processo: 0702472-68.2022.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PORTE DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORADA PELA PROVA JUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECOTE QUALIFICADORA DO FURTO. NECESSIDADE. CONTRAVENÇÃO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. NORTEADORA. 1/8. REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. PROVA DO PREJUÍZO. AUSENTE. OBRIGAÇÃO AFASTADA.
I - Se a materialidade e a autoria dos crimes de furto, disparo de arma de fogo e coação no curso do processo foram demonstradas pelo acervo probatório acostado ao feito, notadamente pela confissão extrajudicial do réu, corroborada pelas firmes declarações da vítima e demais elementos dos autos, inviável a absolvição ou desclassificação do delito contra o patrimônio para receptação.
II - A confissão extrajudicial, mesmo quando retratada em Juízo, pode servir para o convencimento acerca da autoria delitiva, quando confirmada pela prova judicial.
III - Não sendo realizada a perícia por absoluta inércia do Estado, visto que foi devidamente expedido ofício para o órgão competente e solicitada a diligência pela Acusação, deve ser afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo
IV - Segundo a jurisprudência majoritária, a contravenção penal de porte de arma branca prescinde de regulamentação, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.
V - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
VI - Inviável o estabelecimento de indenização por danos materiais se, embora tenha sido apresentado pedido expresso na exordial, não houve dilação probatória específica submetida ao contraditório.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.